Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. OFENSAS E XINGAMENTOS CONTRA POLICIAIS. CRIME DE DESACATO CONFIGURADO. ROUBO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS QUASE TODO PERCORRIDO. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, a palavra dos policiais tem especial valor probatório, podendo ensejar a condenação por merecer maior credibilidade. No desempenho da função pública, são dotadas de relevante eficácia probatória, idôneas a embasar uma sentença condenatória.
2. Ofensas e xingamentos dirigidos contra policiais no exercício de suas funções configuram o crime de desacato.
3. Tendo em vista que o réu praticou quase todos os atos executórios e o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, a fração de redução de 1/3 (um terço) fixada na r. sentença mostra-se adequada, pois o próximo passo seria a própria consumação do delito.
4. O crime de receptação é de ação múltipla ou de conteúdo variado, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos descritos no artigo 180, caput, do Código Penal, dentre eles, receber e conduzir.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.